Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade de decisão, por ausência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Magistrado, mesmo que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
2. Recurso conhecido e não provido.